Tribunal: TJES
Processo: 5003111-95.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2026-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003111-95.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU SEGUROS S/A
RECORRIDO: RINALDO DE ANDRADE ALLOCCA
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO
NOS AUTOS DO PROCESSO N.º
5003111-95.2025.8.08.0012

1
ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
ITAÚ SEGUROS S.A.

RECORRIDO(A):
RINALDO DE ANDRADE ALLOCCA

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/
EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGURO. NEGATIVA DE COBERTURA. TRANSTORNO MENTAL. CLAÚSULA RESTRITIVA SEM DESTAQUE. DEVER DE INFORMAÇÃO VIOLADO. DANO MORAL CONFIGURADO. DESVIO PRODUTIVO. CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O INADIMPLEMENTO. RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de recurso inominado interposto por ITAÚ SEGUROS S.A. em face da sentença que julgou procedentes os pedidos da inicial para condená-la ao pagamento de R$ 13.440,00 (treze mil, quatrocentos e quarenta reais) a título de danos materiais, referentes a 48 diárias de incapacidade temporária, e R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, decorrente da negativa indevida de cobertura securitária para tratamento de transtorno depressivo grave, sob o argumento de se tratar de risco excluído da apólice.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Em suas razões recursais, sustenta a parte recorrente, em síntese, a validade das cláusulas limitativas de risco previstas nas condições gerais do contrato, que excluem expressamente transtornos mentais e comportamentais da cobertura. Alega a inexistência de ato ilícito e de danos morais, pugnando pela improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, pela minoração do quantum indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
De início,
INDEFERE-SE
o pedido de recebimento do recurso no efeito suspensivo
, considerando a ausência de demonstração de risco de dano irreparável (art. 43, da Lei nº 9.099/1995).

4.
Do dever de informação e cobertura:
A Recorrente fundamenta sua recusa na Cláusula 4, subitem 4.2, alínea "k", que exclui transtornos mentais. Todavia, em se tratando de contrato de adesão sob a égide do CDC, as cláusulas restritivas de direito devem ser redigidas com destaque (Art. 54, § 4º, CDC).

5
.
In casu, a ausência de realce visual ou informação clara no momento da contratação torna a cláusula ineficaz perante o consumidor. Assim, mantém-se a obrigação do pagamento das 48 diárias reconhecidas em sentença.

6.
Do dano moral e desvio produtivo:
A negativa indevida de cobertura de verba de natureza alimentar, em momento de comprovada fragilidade psíquica do segurado, extrapola o mero dissabor. A conduta da seguradora impôs ao consumidor um "desvio produtivo", forçando-o a buscar o Judiciário para obter o que lhe era devido por contrato, o que justifica a manutenção do quantum indenizatório de R$ 3.000,00, valor que atende à proporcionalidade.

7
.
No que tange à controvérsia sobre o termo inicial da correção monetária sobre os danos materiais
, a Recorrente pugna pela aplicação a partir do ajuizamento da ação.

8
. Entretanto, em se tratando de responsabilidade contratual por seguro, a correção monetária deve incidir a partir da data da negativa administrativa ou, na ausência desta, do evento danoso (data em que a parcela deveria ter sido paga), conforme o entendimento consolidado pelo STJ (Súmula 43) e a jurisprudência desta Turma, uma vez que a correção não é um plus, mas mera recomposição do valor da moeda frente à inflação. No caso dos autos, a sentença corretamente fixou o termo inicial no inadimplemento da obrigação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Em face dessas considerações
,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada p
or
seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES
.

1
0
.
CONDENO

o
recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em
1
0% (
dez
por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95
.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)